Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-59.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. 1. Autora portadora de Degeneração de mácula e polo posterior por retinopatia diabética. Necessidade de uso do medicamento Lucentis (ranibizumabe) 10mg, para seu tratamento. Medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. 1. Autora portadora de Degeneração de mácula e polo posterior por retinopatia diabética. Necessidade de uso do medicamento Lucentis (ranibizumabe) 10mg, para seu tratamento. Medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106). Hipótese na qual a autora comprovou a presença dos requisitos exigidos no julgado paradigma do STJ, apresentando relatório médico circunstanciado e fundamentado, o registro do fármaco na Anvisa, além de demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível. Manutenção da procedência do pedido, observando-se que é admissível a entrega de fármaco genérico, com idêntico princípio ativo e dosagem, pois eficaz para o tratamento de saúde da parte autora e possuem preços mais acessíveis. 2. Honorários Advocatícios. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Inteligência da Súmula no 421 do STJ. Precedentes. Recurso oficial considerado interposto parcialmente provido e Recurso voluntário da FESP não provido.